Tribunal: TJSP
Processo: 2121947-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Levantamento de garantia – Insurgência contra a decisão que autorizou o levantamento do valor depositado em favor do Fisco credor – Impossibilidade – Autorização que só pode ser concedida depois do trânsito em julgado da decisão proferida em sede de embargos à execução – Art. 32, § 2o, da LEF – Precedentes do STJ. Agravo provido.